Tribunal: TJMT
Processo: 1021896-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021896-65.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (PACIENTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (IMPETRANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (IMPETRANTE), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE A ORDEM SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— FALSO TESTEMUNHO, INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA — DENÚNCIA RECEBIDA — PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, COM ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO PELO
PARQUET
E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS, ALÉM DE ACESSO AOS RESULTADOS DA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE, BEM COMO AOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO, OS QUAIS TIVERAM SUA DESTRUIÇÃO DETERMINADA PELO D. JUÍZO
A QUO
EM AUTOS DIVERSOS —
1. PREJUDICIALIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT

— REALIZADA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DECLARADA ENCERRADA A FASE INSTRUTÓRIA — DESISTÊNCIA, PELO
PARQUET
, DAS TESTEMUNHAS OUTRORA INDICADAS — AUSÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO À I. DEFESA — QUESTÃO SUPERADA — ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
2. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ARGUIDA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
— INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DE
HABEAS CORPUS
COM VISTAS À RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS — PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO EM LEI — REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE DESTINA À TUTELA DE QUESTÕES DISSOCIADAS DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO INDIVIDUAL — PRECEDENTES —
3. MÉRITO
—
3.1. PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
— IMPOSSIBILIDADE — PEDIDO DE EXTENSÃO DE EFEITOS QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO

— DENÚNCIA IDÔNEA — ARGUIÇÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — RESGUARDO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL — INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA — NÃO CONSTATADA ILEGALIDADE NA AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA QUANDO DO TRÂMITE DAS INVESTIGAÇÕES — EVENTUAIS IRREGULARIDADES DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE — AUTORIZAÇÕES PARA COMPARTILHAMENTO DE PROVAS QUE NÃO SE ENCONTRAM EIVADAS DE NULIDADE — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À I. DEFESA — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO —
3.2. VINDICADO O ACESSO AOS RESULTADOS DA PERÍCIA REALIZADA NO APARELHO CELULAR DO PACIENTE, BEM COMO AOS DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHO CELULAR DE TERCEIRO
— PERÍCIA NÃO REALIZADA NO
SMARTPHONE
DO PACIENTE — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM ANDAMENTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS — INVIÁVEL O ACESSO AOS RESULTADOS DA PERÍCIA QUE TEVE COMO OBJETO O CELULAR DE TERCEIRO — DETERMINAÇÃO DE DESTRUIÇÃO DOS DADOS CALCADA EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, CONTRA A QUAL JÁ FORAM INTERPOSTOS OS RECURSOS CABÍVEIS — CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DENEGADA
.

1.

Deve ser reconhecida a parcial prejudicialidade do
writ
quando, arguida a preclusão, em relação à indicação de endereços atualizados das testemunhas arroladas pelo
parquet
, a consulta aos autos da ação penal revela ter sido realizada a audiência instrutória, solenidade à qual não compareceram as referidas testemunhas, de cuja oitiva o i. representante ministerial desistiu, ao que se seguiu o encerramento da fase instrutória, com a perda de objeto, portanto, da irresignação ora veiculada.

2.

A ação de
habeas

corpus
se destina à tutela da liberdade ambulatorial, sendo inadmissível seu manejo com vistas à mera restituição de bens apreendidos, sob pena de trivialização do remédio heroico. Precedentes.

3.

Não há falar em extensão de efeitos, em relação a
habeas corpus
anteriormente apreciado por esta eg. Corte de Justiça, quando se cuida de acórdão que determinou, por excesso de prazo, o trancamento de investigações que se prolongavam por anos, à míngua de justificativas para tanto; não sendo esse o caso dos autos, em que se trata de ação penal devidamente instaurada e em trâmite regular, inclusive com instrução já encerrada.

4.

O
trancamento
da
ação

penal
constitui medida excepcional, só podendo ser acolhido quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa para que seja instaurada a
persecutio criminis in judicio
, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de
inépcia
da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade.

5.

Nessa linha, contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias dos crimes, além da qualificação do acusado e do rol de testemunhas da acusação, viável a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

6.

A alegada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar as alegações deduzidas pelos impetrantes, as quais se confundem com o mérito dos autos originários e deverão, consequentemente, ser dirimidas ao longo da regular instrução criminal.

7.

A partir do detido exame da prova pré-constituída, não se constata a suscitada nulidade decorrente da avocação, por esta eg. Corte de Justiça, do inquérito que antecedeu a instauração da ação penal, não tendo sido demonstrado, tampouco, qualquer efetivo prejuízo decorrente de tal avocação. Além disso, prevalece o entendimento de que eventuais irregularidades contidas no inquérito policial não possuem o condão de macular a ação penal superveniente. Precedentes.

8.

Quanto à insurgência deduzida em face dos compartilhamentos de provas autorizados pelo d. juízo
a quo
, deve-se considerar, a princípio, que as provas compartilhadas com os autos originários foram carreadas ao caderno processual anteriormente à audiência de instrução e julgamento, em atendimento ao que preceitua o entendimento jurisprudencial pátrio; ademais, inexiste demonstração nos autos de que tenha advindo qualquer prejuízo ao paciente em decorrência dos compartilhamentos objurgados.

9.

Como se sabe, a alegação de nulidades deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, conforme preceitua o princípio
pas de nullité sans grief
, em conformidade com o art. 563 do CPP. Precedentes.

10.

Por não ter sido possível a extração de dados do aparelho celular do paciente quando submetido à perícia, não há falar em concessão de acesso aos referidos dados. Lado outro, quanto à pretensão de ver concedido acesso aos dados extraídos do aparelho celular de terceiro, a consulta aos autos revela que se cuida de achados que tiveram seu desentranhamento determinado pelo d. juízo
a quo
, acompanhado de ordem de destruição, por se tratar, em tese, de prova ilegal; de forma que, impugnada a r. decisão e encontrando-se ainda a matéria em discussão, não há falar em constrangimento ilegal, demonstrado exclusivamente a partir da prova pré-constituída, como exige o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

11.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1021896-65.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES

Dr.
RODRIGO LEITE DA COSTA

Dr.
SILVIO JORGE ZAMAR NETO

PACIENTE:

PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
recebeu a denúncia ofertada em seu desfavor
nos autos da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042, em que incursionado na suposta prática dos crimes de
falso testemunho, interceptação telefônica e denunciação caluniosa
, bem assim,
designou audiência instrutória para o dia 14/08/2024, deixando de apreciar requerimentos e irresignações defensivas referentes à legalidade do procedimento criminal.

Em apertada síntese, os d. impetrantes defendem a ocorrência de
constrangimento ilegal
decorrente da tramitação dos autos supramencionados em desfavor do paciente, o que se argumenta, em primeiro lugar, com arrimo na tese de
conexão
da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042 com os inquéritos policiais n. 0008007-08.2019.8.11.0042 e n. 0007999-31.2019.8.11.0042, cujo
trancamento
foi determinado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício nos autos do
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000, razão pela qual se pleiteia o reconhecimento da
identidade jurídico-processual
da referida ação penal com as investigações relacionadas à conhecida “
Grampolândia Pantaneira
”, com vistas à
extinção da persecução desencadeada em face do paciente.

Acaso não acolhida tal manifestação, pleiteiam os d. causídicos a
rejeição da denúncia
, com afastamento de eventual arguição de preclusão, ao argumento de que o
conjunto fático-probatório
não embasaria minimamente a persecução acusatória.

Reforçando a suposta ilegalidade da tramitação da sobredita ação penal, alegam que o inquérito policial que lhe deu origem
encontra-se eivado de nulidade
, por ter sido
conduzido por autoridade incompetente
, uma vez que, à época, inexistiam razões aptas a justificar o processamento do feito perante este eg. Tribunal de Justiça, inclusive com esteio em parecer exarado pelo i. órgão ministerial acerca da matéria, ao que acrescentam a arguição de que o d. juízo
a quo
autorizou o compartilhamento de provas
do procedimento criminal instaurado em face do paciente para inquéritos policiais outros,
à míngua de adequada fundamentação para tanto
, e sem que se procedesse à prévia
intimação da i. Defesa para manifestação.

Não satisfeitos, insurgem-se os d. causídicos asseverando que, conquanto já tenha sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia
14/08/2024
, deveria ser inadmitida a oitiva das testemunhas arroladas pelo
Parquet
e cujos endereços atualizados foram apresentados
posteriormente ao prazo de 05 (cinco) dias fixado pelo d. juízo
a quo
, haja vista a
preclusão temporal e consumativa
, demais disso, afigurar-se-ia temerária a realização da solenidade quando o feito, em tese, não se encontra validamente saneado, pois,
o aparelho celular do paciente, apreendido há 07 (sete) anos, não lhe foi restituído
, tampouco aportou aos autos eventual laudo pericial correspondente à extração dos dados, o que estaria a implicar em
prejuízo ao seu direito à ampla defesa e ao contraditório
, ao que acrescentam, na mesma toada, que diversos equipamentos eletrônicos de propriedade do increpado, também apreendidos em
26/09/2017
nos autos do IP n. 0008007- 08.2019.8.11.0042, ainda pendem de restituição e contêm informações relevantes para sua defesa, sendo de rigor, portanto, a
imediata devolução
desses bens, sustentando, em arremate, que se revela
essencial ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório por parte do paciente
o laudo da perícia a que foi submetido o aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares
, cujos dados tiveram sua
destruição
determinada pela d. autoridade judiciária porquanto ultrapassados, em tese, os limites da requisição formulada pela d. autoridade policial, logo, considerando que até o presente momento
não foram julgados os embargos de declaração opostos pela defesa do paciente em face da decisão que determinou a destruição da aludida prova
, entendem os d. causídicos impetrantes ser medida de rigor a
suspensão
da audiência instrutória, até que a matéria seja decidida em definitivo.

Com esteio nessas assertivas, requerem,
liminarmente
, a
suspensão da audiência instrutória designada para o dia 14/08/2024
.

No mérito
, pleiteia-se a concessão da ordem em definitivo, com o
trancamento
da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042 por
ausência de justa causa
, ou, ao menos, o reconhecimento da
nulidade
de todos os atos praticados no Inquérito Policial que a antecedeu, por
incompetência
da autoridade que o presidiu, de forma a acarretar, igualmente, a
extinção da ação penal
.
Subsidiariamente
, almejam os impetrantes o reconhecimento da
preclusão
do rol atualizado de testemunhas apresentado pelo
parquet
; a
restituição
ao paciente de seu celular e demais equipamentos eletrônicos apreendidos; a
juntada aos autos
da perícia eventualmente realizada em seu aparelho celular, bem como da perícia realizada no
smartphone
do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares
; e o reconhecimento da
nulidade
do compartilhamento de provas determinado pela d. autoridade judiciária.

A petição inicial veio instruída com os documentos de ID 231999678 e seguintes.

Indeferido
o pedido liminar (ID 232275657), foram requisitadas informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio do documento anexado sob o ID 233934175.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, arguindo, além disso, a
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à pretendida restituição de bens apreendidos
(ID 238521156).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito do presente remédio heroico,
forçoso reconhecer a sua
prejudicialidade parcial
,

especificamente no que se refere à suscitada
preclusão

da apresentação, pelo
parquet
, do endereço atualizado de suas testemunhas, uma vez que a consulta aos autos originários revela que, em
14/08/2024
, realizou-se a
audiência de instrução e julgamento
outrora designada, oportunidade em que se declarou
encerrada
a instrução criminal, com abertura às partes de prazo para apresentação de requerimentos, consoante preceitua o
art. 402 do CPP.

Nesse contexto, relembro que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina ao entendimento de que “
não configura nulidade a ouvida de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, conforme estabelece o art. 209 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio da busca da verdade real
” (STJ - AgRg no HC n. 748.058/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) — Destaquei.

Ainda que assim não o fosse, não se cuida especificamente,
in casu
, sequer de
indicação extemporânea de testemunha
e, sim, de apresentação a destempo de endereço e eventuais informações de contato em relação a
testemunhas previamente arroladas
, as quais, não tendo comparecido à audiência instrutória realizada em
21/09/2022
, foram consideradas imprescindíveis pelo
parquet
, que, então,
atendendo tardiamente a requerimento do d. juízo
a quo
, carreou aos autos tais informações apenas em
18/10/2022
.

Todavia, as referidas testemunhas, quais sejam,
Fábio Galindo Silvestre
e
Tatiane Sangalli Padilha
,
novamente não compareceram à solenidade instrutória
, vindo o i. órgão ministerial a
desistir
de suas oitivas, consoante se vê do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento carreado aos autos da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042, sob o ID 165744817.

Nesse cenário, face ao
encerramento da instrução criminal
, com a
desistência da oitiva das testemunhas outrora arroladas
, entendo que se cuida de arguição de nulidade
prejudicada
, em razão da perda superveniente de seu objeto, a fazer incidir, na hipótese, a norma do art. 659 do CPP
.

Em sequência, reconheço que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à
inadequação do manejo de
habeas corpus
com vistas à
restituição de bens apreendidos
, uma vez que a legislação processual penal prevê
instrumento e procedimentos próprios
para esse fim, devendo ainda ser resguardada a
finalidade constitucional
do remédio de
habeas corpus
.

Isso porque o
habeas corpus
é uma ação autônoma de impugnação prevista pelo art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, que visa a tutelar a
liberdade de locomoção do indivíduo
.

Nessa linha, preceitua o art. 647 do Código de Processo Penal que caberá
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
”.

Sendo assim, quando há violência ou coação ao direito subjetivo de ir, vir e ficar, concretizada ou em vias de se concretizar, consubstanciada em ilegalidade ou abuso de poder, o remédio heroico serve como meio idôneo para
salvaguardar o direito de liberdade do paciente
, esteja tal direito ameaçado de maneira
direta ou indireta
.

Na hipótese
sub judice
, a pretensão de ver restituídos bens apreendidos no interesse do procedimento criminal instaurado em primeira instância, conquanto esteja relacionada a certos direitos fundamentais,
não resvala em eventual ameaça de violência ou coação ilegal em detrimento da liberdade do paciente
, circunstância a tornar forçosa a conclusão de
inviabilidade de emprego do
habeas corpus
para os fins colimados pelos impetrantes, uma vez que, como exposto, o
writ
não se presta a analisar questões desvinculadas da liberdade de locomoção
.

Trata-se de entendimento que já foi adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] 2.
O pedido deduzido na impetração busca anular a medida cautelar que determinou a busca e apreensão levada a cabo em desfavor do Paciente ou que seja declarado ilícito o acesso e extração de conversas e dados dos aparelhos telefônicos, notebooks, equipamentos eletrônicos apreendidos, procedimento que, contudo, não se coaduna com a finalidade do remédio heroico
.

3.
Inexistindo constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do recorrente, incabível a utilização do mandamus para finalidades outras, como no presente caso em que se pretende a vedação de acesso e extração de conversas nos equipamentos eletrônicos apreendidos. A defesa tem a seu dispor os meios recursais cabíveis para insurgir-se contra os atos que considera ilegais, devendo ficar restringida a finalidade do remédio heroico para os casos de ilegalidade, concreta e direta, ao direito de locomoção.
Precedentes.

(AgRg no HC n. 650.067/SP, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 2/3/2022). — Destaquei.

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

[...]
A ação de habeas corpus é voltada exclusivamente à tutela da liberdade ambulatorial, consoante o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República, não sendo cabível, portanto, contra a mera realização de busca e apreensão, medida estritamente probatória e que não acarreta, por si só, nenhuma constrição à liberdade de locomoção do paciente
. Nessa situação,
a pretensão é de simples restituição dos bens apreendidos, finalidade à qual não se presta o writ, sob pena de trivializar tal instrumento para a defesa de direitos eminentemente patrimoniais
.

(N.U 1015677-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023). — Destaquei.

Dessa forma, imperioso sobrelevar o entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores, no sentido de
r
acionalização do emprego do
habeas corpus
e p
restígio ao sistema recursal
, valendo anotar, por apropriado, a
impossibilidade de
concessão da ordem de ofício
,
uma vez que, consoante andamento processual disponível nos autos da ação penal,
em
30/07/2024
a i. Defesa do paciente pleiteou ao d. juízo
a quo

a restituição do
aparelho celular de propriedade do réu
, bem como dos
demais equipamentos
apreendidos em
26/09/2017
, ao que se seguiu
manifestação desfavorável
por parte do
parquet
, em
12/08/2024
, vindo o d. juízo
a quo
, em sede de audiência instrutória, a
indeferir
o pleito, assinalando, não obstante, a possibilidade de sua posterior (re)formulação, na fase do art. 402 do CPP.

E deveras, na sobredita fase, a i. Defesa reiterou o petitório, consoante se vê da manifestação carreada aos autos originários em
19/08/2024
, ao que se seguiu
manifestação favorável
do Ministério Público Estadual em
27/08/2024
, de forma que o feito se encontra atualmente
concluso para decisão
; inexistindo, pois, flagrante ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal a ser sanado por esta i. instância, e, por ser
totalmente inadequada a via eleita para a discussão da matéria
, restando evidente a utilização do
habeas corpus
como
substituto do instrumento processual escorreito
, de rigor a
extinção
do
writ
sem resolução meritória, também nesse ponto.

Quanto às teses remanescentes, p
resentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Em síntese, pleiteiam os impetrantes o trancamento da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042 (PJe), no bojo da qual o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
PAULO CÉSAR ZAMAR TAQUES
, imputando-lhe a prática, em concurso material, dos crimes tipificados pelo
art. 339 e 342, ambos do Código Penal
, o último por duas vezes, em concurso formal, e
art. 10 da Lei n. 9296/96
, por duas vezes, em concurso formal.

Insta esclarecer que, quando do oferecimento da denúncia em
09/04/2019
, imputou-se ao paciente exclusivamente o cometimento do delito previsto pelo
art. 342 do Código Penal
, vindo o i. órgão ministerial a requerer o
arquivamento
quanto aos delitos previstos pelo art. 10 da Lei n. 9.296/1996 e pelo art. 339 do Código Penal.

Todavia, o d. juízo
a quo
rejeitou
o arquivamento, motivo pelo qual o caderno processual foi remetido à i. Procuradoria-Geral de Justiça, que
aditou a denúncia
para incursionar o paciente também nos crimes tipificados pelo
art. 339 e 342, ambos do Código Penal
, o último por duas vezes, em concurso formal, e

art. 10 da Lei n. 9296/96
, por duas vezes, em concurso formal, todos em concurso material.

Dito isso, colhe-se da prefacial acusatória que, no mês de fevereiro de 2015, em Cuiabá/MT, o paciente
concorreu dolosamente para que fossem realizadas interceptações de comunicações telefônicas com objetivos não autorizados em lei
.

Ainda segundo o órgão acusador, nos meses de fevereiro e março de 2015, o paciente
concorreu para dar causa a investigações policiais contra
Tatiane Sangalli Padilha
e
Caroline Mariano
, levadas a efeito no bojo das Operações Forti/Pequi e Querubim,
imputando-lhes crime de que sabia serem inocentes
.

Por fim, consta da narrativa ministerial que, no dia 11/07/2017, por volta das 16:00h, na Sede da Gerência Estadual da Polinter, situada na Rua R, n. 100, bairro Jd. das Américas, em Cuiabá/MT, o paciente, na condição de testemunha,
fez afirmação falsa perante o Delegado de Polícia
Juliano Silva de Carvalho
, no curso da investigação desencadeada nos autos do IP n. 78.383/17.

Conforme contextualizado pelo
parquet
,
PAULO TAQUES
fora amante de
Tatiane Sangaili Padilha
de 2009 até o início de 2015, quando assumiu o cargo de Secretário Chefe da Casa Civil, acrescentando que
durante a campanha para o Governo do Estado, em 2014, montou-se um escritório para realização de interceptações na forma de “barriga de aluguel”, caso que passou a ser denominado
Grampolândia Pantaneira
. Conforme apurado,
Tatiane Sangalli
fora interceptada por esse escritório clandestino em outubro de 2014, ainda durante seu relacionamento com
PAULO TAQUES
.

Na transição de governo,
Tatiane
veio a perder o cargo outrora ocupado, o que a levou a cobrar do amante outro cargo, o que lhe foi negado, tudo a conduzir ao término do relacionamento. Mesmo depois disso,
Tatiane
continuou procurando o paciente, cobrando-lhe a quitação das parcelas de um veículo pelo qual ele alegadamente se responsabilizara, bem como comparecendo a eventos oficiais.

Apurou-se, ainda, que durante o relacionamento com
PAULO TAQUES
,
Tatiane
desenvolvera uma certa amizade com
Caroline Mariano
, funcionária do escritório de advocacia do paciente e, em janeiro de 2015,
Tatiane
passou a trabalhar como secretária de
PAULO TAQUES
na Casa Civil.

O paciente, então, preocupado com o término de seu relacionamento, já que
Tatiane
estava magoada e poderia atingi-lo por meio da exposição de sua intimidade e, ainda, desconfiado que
Caroline
vazava informações de seu gabinete para o jornalista
Muvuca
, cujas matérias prejudicavam a imagem do Governo, o beneficiário deste
writ
resolveu, então, monitorar os três.

Para dar cabo à sua vontade, conforme o
parquet
,

PAULO TAQUES
utilizou-se do conhecimento que possuía, de que Tatiane tinha amizade com
Kelly Arcanjo
, filha de
João Arcanjo Ribeiro
, e inventou uma “história cobertura” de que, através de
Tatiane
e
Caroline
, o “Comendador” obteria informações suficientes para planejar um atentado contra sua vida e do então governador
Pedro Taques
, seu primo.

Ainda no intuito de consumar seu plano criminoso de interceptar ilegalmente
Tatiane
,
Caroline
e
Muvuca
, o paciente, valendo-se do cargo de poder e prestígio que ocupava, comunicou falsamente ao então Secretário de Segurança Pública,
Mauro Zaque de Jesus
, que, junto ao Governador do Estado à época, corria risco de morte.

Para comprovar suas alegações,
PAULO TAQUES
apresentou uma folha A4 contendo supostas conversas telefônicas interceptadas — fora do padrão costumeiramente utilizado pelos órgãos de investigação oficiais — denotando que duas mulheres tramariam algo contra si e o então Governador
Pedro Taques
.

Questionado por
Mauro Zaque
sobre a origem do documento, o paciente alegou ser proveniente de órgãos federais; todavia, consoante sustentado pelo Ministério Público, há fortes indícios de que as conversas contidas na folha A4 eram provenientes do escritório clandestino da “
Grampolândia Pantaneira
”, fato este não sabido por
Mauro Zaque
à época.

Em sequência, o então Secretário de Segurança Pública, acreditando na ameaça contra o Chefe do Poder Executivo e o Secretário da Casa Civil, acionou o Secretário-Executivo de Segurança Pública à época,
Fábio Galindo Silvestre
, que, por sua vez, também foi comunicado pessoalmente por
PAULO TAQUES
sobre as supostas ameaças.

Conforme sustentado pelo paciente a
Fábio
— apresentando novamente a folha de papel A4 com as supostas interceptações telefônicas —,
João Arcanjo Ribeiro
tramava casar-se com sua ex-amante
Tatiane
, com o objetivo de se transferir para Mato Grosso e, ao mesmo tempo, tentar algo contra sua vida e do Governador
Pedro Taques.

Diante da gravidade da
notitia criminis
,
Fábio Galindo
chamou
Alessandra Saturnino
, Delegada de Polícia Civil que ocupava, à época, a Secretaria Adjunta de Inteligência, para uma reunião na sede da SESP. Durante a reunião, novamente
PAULO TAQUES
narrou o ocorrido e, mais uma vez, mostrou a folha de papel A4 com as supostas conversas interceptadas que sustentavam a veracidade de suas informações.

Consoante detalhado pelo Órgão Ministerial, o paciente, durante a conversa travada com
Alessandra
e
Fábio
, apresentou um outro papel, no qual constavam 03 (três) números de telefone, indicando o primeiro como de
Tatiane
(65- 9998-1122) e o segundo de
Caroline
(65-9205-6867), que seriam as responsáveis pela suposta ameaça; o terceiro número pertencia ao jornalista
Muvuca
, indicando a necessidade de interceptar seu numeral sob o fundamento de que este também estava envolvido na trama e, ainda, recebia informações que replicava em seu
site.

De plano, a Delegada
Alessandra
rejeitou a ideia de interceptar
Muvuca
, por entender que não estava claro seu envolvimento com as ameaças relatadas. No dia seguinte,
Alessandra
entrou em contato com a Delegada de Polícia Civil
Alana Darlene Cardoso
, então Diretora de Inteligência da Polícia Civil, e repassou as informações que havia recebido de
PAULO TAQUES
.

Alana
comandava, à época, a
Operação Forti
, que tramitava perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT e visava combater as organizações criminosas instaladas nos presídios de Mato Grosso, em especial o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital.
Alana
, então, de comum acordo com
Alessandra
, com o intuito de investigar a suposta ameaça, inseriu em sua representação para prorrogação da interceptação de alguns numerais da Operação Forti os telefones de
Tatiane
e
Caroline
, dando a elas os codinomes “Dama Loura” e “Amiguinha”, respectivamente, apelidos estes informados por
PAULO TAQUES
.

Conforme explicado na denúncia, à época, o relatório policial que subsidiou a representação para prorrogação da interceptação de alguns números da
Operação Forti
já estava pronto e, obviamente, nele não constavam os terminais de
Tatiane
e
Caroline
, que foram inseridos por
Alana
tão somente no pedido encaminhado à Justiça Estadual.

Posteriormente, os áudios referentes a “Dama Loura” e “Amiguinha” foram destacados dos demais alvos da
Operação Forti
, dando início a uma outra operação que ficou circunscrita apenas ao âmbito interno da SESP, denominada “
Operação Pequi
”.

Durante 15 dias, as conversas de
Tatiane
e
Caroline
foram ouvidas e, ao final, como era previamente sabido por
PAULO TAQUES
, nada foi apurado em relação às ameaças contra o ex-Governador e o então Chefe da Casa Civil.

Posteriormente, em março de 2015, a Gerência de Combate ao Crime Organizado — GCCO, sob o comando do Delegado
Flávio Stringueta
, deflagrou a
Operação Querubim
, declinando de maneira clara os nomes de
Tatiane
e
Caroline
, bem como o porquê de pleitear a quebra de suas comunicações telefônicas. No entanto, mais uma vez nada foi apurado que denotasse o envolvimento destas com ameaças à vida de
PAULO TAQUES
e
Pedro Taques
.

A prefacial acusatória ainda dá conta de que

isso demonstraria que a suposta ameaça contra a vida do Chefe da Casa Civil e do Governador nunca existiu, não passando de uma “história cobertura” inventada pelo paciente para monitorar, ilegalmente, sua ex-amante e sua secretária; de forma que o paciente jamais pretendeu dar início a uma investigação criminal idônea e, sim, apenas buscar evitar que sua intimidade fosse exposta e que fatos ocorridos na Casa Civil viessem a público.

Em síntese, conforme o i. órgão ministerial, a finalidade buscada pelo paciente era cível e política, muito alheia à qualquer investigação de natureza criminal, ou seja, se pautou em fins não autorizados pela legislação pátria, ao arrepio do disposto pelos artigos 1° e 10 da Lei n° 9.296, de 24 de julho de 1996, e, consequentemente, em afronta à inviolabilidade do sigilo das comunicações telefônicas imputada pela Constituição da República de 1988.

Por derradeiro, conforme exposto pelo
parquet
, em
11/07/2017
, chamado a prestar esclarecimentos no bojo da
Operação Forti
, o paciente
PAULO TAQUES
aduziu jamais ter relatado a terceiros quaisquer ameaças porventura recebidas contra si ou contra o então governador
Pedro Taques
, narrando ter somente repassado ao Secretário
Mauro Zaque
, juntamente com o então governador, suspeitas de que
Caroline
estivesse compartilhando informações com outras pessoas não pertencentes ao governo; em desconformidade, portanto, com os demais depoimentos colhidos ao longo das investigações, notadamente aqueles prestados por
Mauro Zaque, Fábio Galindo
e
Alessandra Saturnino
.

Após o aditamento, a denúncia foi
recebida
em
31/07/2019
, ao que se seguiu a intimação do paciente para apresentação de
reposta à acusação
, o que foi feito em
26/02/2020
, com nova juntada aos autos, posteriormente à sua digitalização e migração para o sistema Pje, em
11/03/2021
.

Em vista do trâmite da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042, argumentam os d. causídicos, consoante já relatado, ser medida de rigor seu
trancamento
, tanto por ausência de
justa causa
quanto por
nulidade do inquérito policial
que a precedeu, ensejo em que pretendem também ver estendidos ao paciente os efeitos do
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000
, com arguição de nulidade dos
compartilhamentos de prova
deferidos pelo d. juízo
a quo
nos autos originários.

Adicionalmente, pleiteiam os d. impetrantes o acesso aos resultados da
perícia
a que foi submetido o aparelho celular pertencente ao paciente, bem como o
integral acesso
aos dados extraídos do aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares
, que tiveram, em autos diversos, sua destruição

determinada pela d. autoridade judiciária, porquanto ultrapassados, em tese, os limites da requisição formulada pela d. autoridade policial.

Feitos esses breves apontamentos, passo à análise das teses.

1.

Do pretendido trancamento da ação penal

De proêmio, registro que, quanto à pretensão de ver estendidos os efeitos do
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000, em que se determinou o trancamento dos Inquéritos Policiais n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042, sob o argumento de se tratar de feito integrante da “
Grampolândia Pantaneira
”,
razão não assiste aos d. causídicos impetrantes.

Isso porque, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000, se reconheceu a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
para a conclusão das investigações, as quais, iniciadas no ano de 2017, não haviam sido ainda finalizadas quando da apreciação do
writ
, em
27/03/2024
.

Na oportunidade, a singularidade dos

Inquéritos Policiais n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042 foi
assinalada
em face de outros procedimentos criminais correlatos à “
Grampolândia Pantaneira
”, dentre eles a
Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042
, consoante se vê do seguinte excerto do acórdão,
in verbis
:

[...]
Em sentido correlato, a consulta aos demais procedimentos investigativos conexos aos presentes autos, ou seja, aqueles concernentes à “Grampolândia Pantaneira”, revela que, nos autos n. 0007989-84.2019.8.11.0042, ofertou-se denúncia em desfavor de Paulo César Zamar Taques em 24/04/2019, pela suposta prática do delito tipificado pelo art. 342 do Código Penal; e, nos autos n. 1014216-68.2022.8.11.0042, se ofertou denúncia em desfavor do paciente JOSÉ PEDRO em 14/10/2022, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo art. 339, do Código Penal, e art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Em contrapartida
, no que concerne à matéria do vertente writ,
em que pese tenham sido as investigações iniciadas também em 2017
, com vistas à apuração de ilícitos perpetrados igualmente no âmbito da “Grampolândia Pataneira”, ao menos desde o ano de 2014,
não foram sequer finalizadas as investigações
, sem que se extraia dos autos quaisquer circunstâncias aptas a justificar tal discrepância, uma vez que
não se verifica a realização de quaisquer diligências de excepcional dificuldade, a par da complexidade intrínseca a investigações dessa natureza
.

Estou convencido, portanto, de que
o cenário delineado nos autos permite a conclusão de que se cuida, in casu, de malfadado constrangimento ilegal, por ofensa injustificada ao mandamento insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
, que é, como se sabe, perfeitamente aplicável a procedimentos investigativos”.

(Acórdão de ID 208513657 –
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000). — Destaquei.

Vê-se, portanto, sem maiores esforços, que
não há falar em identidade fático-processual
entre o presente caso, referente à Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042,
regularmente instaurada e em ordinário andamento
, já tendo sido inclusive realizada audiência instrutória, e a hipótese do
Habeas Corpus
n. 1002644-76.2024.8.11.0000, em que se determinou o trancamento dos Inquéritos Policiais n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042 por
excesso de prazo
, uma vez que
não haviam sido finalizadas as investigações policiais
.

Por sua vez, quanto à suscitada
ausência de justa causa
, estou convencido de que razão igualmente
não assiste os impetrantes.

Isso porque, como é cediço, a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam que
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Nesse contexto, a
justa causa
se traduz em um
ínfimo suporte de elementos cognitivos
, amealhados em um inquérito ou em outra forma de procedimento investigativo pré-processual, que guardem correspondência com a acusação ou gerem um juízo de confiabilidade — ou mesmo de dúvida — capaz de justificar o dispêndio de esforços dos órgãos persecutórios estatais na tarefa de investigar e, posteriormente, de instaurar o contraditório judicial a fim de apurar a verdade dos fatos.

Exatamente por isso que a justa causa figura como uma das
condições da ação penal
— a par da legitimidade e do interesse de agir, com as devidas adequações de conceitos transpostos do processo civil ao processo penal — e, com o advento da Lei n. 11.719/08, a sua falta passou a ser apontada como uma das
causas de rejeição da denúncia
.

O reconhecimento da ausência de justa causa consubstancia, portanto, uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também, não pode ser analisada sob o ângulo de
exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam
ferindo o coletivo
, ao inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro também que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes,
a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada, de plano e de maneira indene de dúvidas, tão somente a partir da prova pré-constituída
; razão pela qual
devem os indícios de autoria serem analisados e ponderados no bojo da Ação Penal em trâmite na primeira instância
, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação das alegações feitas pelos impetrantes.

Em primeiro lugar, isso se dá porque eventual
inépcia da acusação
deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal e da norma constitucional do art. 5o, LV, da CF/88, conforme os quais é imprescindível à denúncia a
exposição fática criminosa em toda a sua essência
e com todas as
circunstâncias do crime
, de maneira a
individualizar
o quanto possível a conduta imputada aos acusados e a sua
tipificação penal
, a fim de viabilizar a
persecução penal
e o
exercício da ampla defesa e do contraditório
.

Com isso, só é possível o reconhecimento da denúncia inepta se a sua deficiência for manifesta a ponto de
obstar a compreensão da acusação
, gerando um

prejuízo flagrante à defesa do réu
, e
da análise da exordial acusatória objurgada, constato
que
a denúncia atende a todos os requisitos legais
, por demonstrar a
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
colhidos em desfavor do paciente.

Em outras palavras, o i. órgão ministerial descreveu de maneira adequada todos os
elementos imprescindíveis
das infrações penais imputadas ao paciente, de forma a viabilizar a
compreensão da acusação
, o que se conclui inclusive do fato de
já ter sido apresentada defesa prévia
nos autos originários, bem como
realizada a audiência de instrução e julgamento
, com inquirição das testemunhas e interrogatório do paciente.

Adicionalmente, deve-se pontuar que se cuida de denúncia
suficientemente instruída
com elementos informativos que,
a priori
, dão conta de comprovar os fatos narrados pelo
parquet
, tanto que a insurgência defensiva se pauta,
em primeiro lugar
, em
depoimentos colhidos em sede de audiência instrutória
, cuja apreciação compete ao
d. juízo natural da causa
, no
julgamento meritório da causa
, e,
em segundo lugar
, em arguição de
ausência de dolo
, o que não pode ser constatado, evidentemente, nos limites da cognição sumária e de rito célere do
habeas corpus
.

O trancamento da Ação Penal em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que
os fatos narrados na exordial apresentam-se
formal e materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nas práticas delitivas descritas na denúncia, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Em outras palavras,
ao menos a partir da documentação carreada aos autos como prova pré-constituída
, tenho que
subsiste justa causa
à instauração da Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042 em desfavor do paciente, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelos d. causídicos, uma vez que as questões levantadas na inicial
do
writ

se chocam com o mérito da Ação Penal e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

pois demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o
writ
.

Reitero, nesse ponto, ser cediço que,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Sendo assim, porquanto para o processamento da Ação Penal não se exige
prova conclusiva
quanto à conduta imputada ao acusado, bastando que estejam presentes, como já aquilatado, a
prova da materialidade
e
indícios
suficientes

de autoria
, não há falar em trancamento da Ação Penal, muito menos pela via excepcional do
habeas corpus
.

De outro norte, quanto à alegação de que o procedimento criminal estaria maculado por
nulidade decorrente do inquérito policial
que lhe deu origem, por ter sido, em tese, processado perante
autoridade incompetente
, estou convencido de que assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça ao alinhavar que
não subsiste tal arguição de nulidade
.

Isso porque, à época, o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri decidiu pela
avocação
do inquérito policial em vista da existência de
conexão
entre as investigações relacionadas ao paciente e aquelas que já tramitavam perante este eg. Sodalício, em vista do
foro especial por prerrogativa de função
ostentado por aqueles investigados, vindo a ser justificada a suscitada conexão com esteio no fato de que
o mesmo terminal telefônico — pertencente a
Tatiane Sangalli
— aparecia como alvo em ambos os procedimentos investigativos
, tendo sido duplamente inserido, de maneira indevida, em investigações distintas, a atrair a incidência do art. 76, III, do CPP.

Na oportunidade, também se alinhavou a existência de indícios de que o então Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso,
Rogers Elizandro Jarbas
, teria
praticado ato típico de investigação
, interferindo ativamente no andamento da apuração dos fatos (ID 231999690 – Págs. 14-29).

Nesse contexto, dentro dos limites cognitivos possibilitados pela ação de
habeas corpus
, entendo que se cuida de
avocação idônea
, inexistindo, ademais, registro nos autos de que tenha sido arguida qualquer insurgência, à época, em vista da adoção da medida.

Ainda que assim não o fosse, prevalece também o entendimento de que, em razão da
natureza administrativa
do inquérito policial,
prescindível
para a instauração de eventual ação penal, eventuais irregularidades nele existentes
não possuem o condão de macular a ação penal dele decorrente
(
ex vi
do STJ — AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023); não tendo sido, tampouco, demonstrado pelos d. causídicos impetrantes a ocorrência de eventual
efetivo prejuízo
, à i. Defesa do paciente, em razão da tramitação das investigações perante esta eg. Corte de Justiça, a atrair, consequentemente, a incidência do princípio
pas de nullité sans grief
, conforme o qual “[...]
o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief
” (AgRg no HC n. 892.500/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). — Destaquei.

Por fim, quanto à irresignação em vista dos compartilhamentos de prova autorizados pelo d. juízo
a quo
, colhe-se dos autos que,
de um lado
, o d. magistrado atendeu, em
31/07/2019
, ao pedido da i. Procuradoria-Geral de Justiça pela juntada de cópia integral da Ação Penal n. 17000-11.2017.811.0042, em trâmite perante a 11a Vara Especializada Militar da Comarca de Cuiabá/MT; e,
de outro
, deferiu, em
01/08/2022
, o pedido da d. autoridade policial pelo compartilhamento das provas produzidas nos autos originários, com vistas à instrução dos IPs n. 50/2017/GCCO, 01/2017/IE e 02/2019/IE, dada a conexão entre os casos.

Na primeira hipótese
, a consulta aos autos revela que, conquanto tenha sido determinada a juntada, ao caderno processual, de cópia integral dos autos da Ação Penal n. 17000-11.2017.811.0042, ainda em
31/07/2019
, sem a prévia intimação da i. Defesa, os arquivos foram efetivamente carreados aos autos somente em
15/08/2022,
ou seja,
previamente à audiência de instrução e julgamento
realizada em
21/09/2022,
tendo sido perfeitamente possível, portanto, à i. Defesa, o acesso aos referidos arquivos, com a possibilidade, em audiência, de discussão de seu conteúdo e arguição de quaisquer oposições, ou seja, de
exercício do contraditório e da ampla defesa
,

em conformidade com o que dispõe a jurisprudência pátria, contexto em que sublinho não ter sido demonstrado, pela i. Defesa, qualquer
efetivo prejuízo
decorrente do referido compartilhamento.

Nessa linha, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito assentou o entendimento de que, “
[...] de acordo com a jurisprudência desta Corte,
o fato de o acusado não ser parte no processo em que foi produzida a prova emprestada não a torna inválida, desde que seja oportunizado ao réu proceder ao contraditório e à ampla defesa sobre o seu conteúdo, tal como ocorrido no caso dos autos
” (AgRg no AREsp n. 693.181/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 15/3/2017). — Destaquei.

Em outras palavras, cuida-se de caso que se encontra “
[...] em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de
não ser imprescindível a identidade de parte para o empréstimo de provas
,
desde que garantido o contraditório no processo no qual a prova será aproveitada, em homenagem aos princípios constitucionais da economia processual e da unidade da jurisdição
” (HC n. 646.105/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 26/4/2021). — Destaquei.

De igual forma
, quanto à autorização para compartilhamento das provas produzidas nos autos originários, com vistas à instrução dos IPs n. 50/2017/GCCO, 01/2017/IE e 02/2019/IE, ainda que a i. Defesa não tenha sido intimada para se manifestar acerca do pedido formulado pela d. autoridade policial,
não se extrai qualquer demonstração de eventual efetivo prejuízo suportado pelo paciente
, em razão do referido compartilhamento, o que, como já exposto,
obsta o acolhimento da suscitada nulidade,
com esteio no princípio
pas de

nullité sans grief
e nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, estou convencido de que as arguições deduzidas pelos impetrantes, no intento de ver
trancada
a Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042,
não comportam acolhimento
, devendo, via de consequência, ser mantido o regular trâmite do procedimento criminal instaurado em primeira instância, por ausência de constrangimento ilegal ou flagrante ilegalidade a ser sanada por esta i. instância.

2.

Do vindicado acesso aos dados extraídos do aparelho celular do paciente e da perícia que teve como objeto o aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares

Por fim, quanto à pretensão de ver concedido acesso ao exame pericial referente ao aparelho celular de propriedade do paciente, bem como à integralidade dos dados extraídos do aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares,
os quais tiveram sua destruição determinada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, entendo que
melhor sorte não assiste os impetrantes
.

Isso porque,
quanto ao aparelho celular do paciente
, colhe-se dos autos originários que
não foi possível acessar os dados nele armazenados
, tendo a perícia técnica restado prejudicada, ao que se seguiu a designação de perito judicial, com a solicitação de apoio à Polícia Federal e a remessa do aparelho à POLITEC, para uma nova tentativa de perícia; sem que, no entanto, aportasse aos autos qualquer resultado positivo, de forma que, à toda evidência,
não foi possível concluir a perícia outrora determinada
.

Nesse sentido se deu, inclusive, a manifestação favorável do i. órgão ministerial quanto à restituição do referido aparelho ao paciente, consoante se vê do ID 167013566 (autos n. 0007989-84.2019.8.11.0042).

Por outro lado, quanto à pretensão de acesso à integra dos dados extraídos do aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares
, colhe-se dos autos n. 0041138-71.2019.8.11.0042 que, em
19/05/2022,
o d. juízo
a quo
decidiu pelo
imediato desentranhamento
dos dados que, em tese, extrapolaram o teor da autorização judicial inicialmente conferida, acoimando, nessa linha, de
ilegal
o inteiro teor da perícia realizada, bem como determinando sua
destruição
.

Para maior clareza, reproduzo excerto da r. decisão,
in verbis
:

[...] a despeito de a requisição ter limitado o objeto da perícia a ser realizada no aparelho celular cedido pelo investigado,
a POLITEC, por motivos ainda não esclarecidos, ou por um lapso, periciou todo o conteúdo armazenado no dispositivo móvel, extrapolando, portanto, a autorização do proprietário do bem e da própria requisição da Delegada de Polícia.

Nesse enquadramento fático,
vislumbra-se que o laudo pericial, naquilo que extrapola a requisição da autoridade policial e a autorização do proprietário do aparelho celular, constitui prova ilegal, e, como tal, não poderia ser formalmente documentada no procedimento investigativo.

Frise-se que
o excedente da perícia realizada pela POLITEC não foi autorizada nem pelo proprietário do aparelho celular, nem pela autoridade policial, tampouco foi autorizada judicialmente
.

Logo, verifica-se que
parte do laudo pericial, para além de expor a intimidade e vida privada de pessoas alheias às investigações, não foi autorizado legitimamente, motivo pelo qual deve ser desentranhado dos autos.

Aqui,
cumpre consignar que não se está negado à defesa dos demais investigados acesso aos autos ou a elementos de provas válidos
, cuida-se de negativa de acesso a conteúdo que, até então, por ausência de autorização judicial, autorização do seu titular ou de requisição da autoridade policial,
jamais poderia ter sido objeto de perícia.

Em última análise, no caso concreto,
não se trata de privilegiar, em um juízo de ponderação de valores, a proteção à intimidade e vida privada de terceiros, frente ao direito de acesso às provas e exercício da ampla defesa e contraditório dos demais investigados, vez que se busca impedir, tão somente, que uma prova produzida ilicitamente contamine a higidez do procedimento investigatório
.

[...] Repise-se que o
os dados periciados e que se distanciaram da requisição policial e da autorização do proprietário do aparelho celular constituem prova ilícita e violam, sobremaneira, a expectativa de intimidade ostentada por seu titular, pelo que deve ser inadmitida nos autos.

Demais disso, não se está negando acesso aos dados periciados sob a ótica da pertinência ou não do material analisado para o deslinde das investigações, ou mesmo a sua eficácia probante, porquanto
o fundamento para a determinação do desentranhamento dos autos se ampara na ilegalidade da produção probatória, consistente na realização de perícia de aparelho celular apresentado espontaneamente pelo investigado Tenente Coronel Soares, mas que extrapolou os limites por ele impostos, adentrando indevidamente em sua intimidade e vida privada, os quais se mantêm invioláveis, haja a vista a inexistência de situação excepcional que justificasse a quebra dos dados sobressalentes.

Destarte,
tendo em vista que o laudo pericial, de forma ilegítima, analisou dados do aparelho celular do investigado que não foram por ele autorizados, assim como não houve autorização judicial ou requisição policial para este propósito, DETERMINO, com fulcro no art. 5o, LVI, da Constituição Federal, e art. 157 do CPP, o IMEDIATO DESENTRANHAMENTO do material excedente, devendo permanecer nos autos somente a diligência requisitada sob ID 83249576 - pág. 07, cujo acesso, depois de documentados os elementos de prova, deverá ser franqueado à defesa dos demais investigados.

Após,
escoado o prazo recursal desta decisão
,
DETERMINO a DESTRUIÇÃO do conteúdo ilegal captado pela POLITEC, extraído do aparelho celular cedido pelo investigado José Henrique Costa Soares, correspondente ao material periciado que excedeu a requisição
de ID 83249576 - pág. 07.

(Decisão de ID 85268821 – autos n. 0041138-71.2019.8.11.0042) — Destaquei.

Em face dessa decisão, a i. Defesa do paciente opôs
Embargos de Declaração
, tendo outros interessados manejado recursos de
Apelação
, vindo o i. órgão ministerial, em sequência, a se manifestar
desfavoravelmente
aos aclaratórios manejados pelo beneficiário deste
writ
, ao que se seguiu seu
julgamento improcedente
pelo d. juízo
a quo
, em
12/08/2024
.

Em outras palavras, cuida-se de decisão,
a priori
, adequadamente fundamentada, pendendo ainda de apreciação os demais recursos interpostos na origem, bem como remanescendo aberto o prazo recursal em relação à i. Defesa do paciente, de forma que, exigindo o
habeas corpus
prova pré-constituída
, estou convencido da
insuficiência
dos argumentos desenvolvidos pelos impetrantes para afastar a autoridade da decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, não havendo falar, portanto, em
malfadado constrangimento ilegal
decorrente da vedação ao acesso à integralidade da perícia que teve como objeto o aparelho celular do Tenente-Coronel
José Henrique Costa Soares,
por se tratar, à toda evidência, de
elemento probatório eivado de ilegalidade
, competindo a discussão aprofundada da matéria ao d.
juízo natural da causa
, com observância do
contraditório
, da
ampla defesa
e das demais garantias intrínsecas ao
devido processo legal
.

Nessa ordem de ideias, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
EXTINGO SEM EXAME DO MÉRITO
parte da ação de
habeas corpus
impetrada em prol de
PAULO CESAR ZAMAR TAQUES
, seja porque prejudicada, seja porque inadequada a via eleita, e, na extensão admitida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo em desfavor do paciente o regular trâmite a Ação Penal n. 0007989-84.2019.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024